Tribunal: STF
Processo: Ext 1747
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Na origem, trata-se de pedido de extradição instrutória do nacional paraguaio Carlos Alfredo Lopes Franco formulado pela República do Paraguai, por via diplomática, com base no art. 29, item 4, do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul. 



     A presente extradição já foi deferida em acórdão proferido pela Primeira Turma desta Suprema Corte, em sessão virtual de 2/12/2022 a 12/12/2022 (eDoc. 22).



     O acórdão transitou em julgado em 10 de março de 2023 (eDoc. 28).



     Em 3 de maio de 2023, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que a entrega do nacional paraguaio Carlos Alfredo Lopes Franco ficaria diferida, nos termos os termos do art. 95 da Lei nº 13.445/2017, uma vez que o extraditando possui pendência criminal perante os Juízos da 4ª e 5ª Varas de Federal de Foz do Iguaçu (eDoc. 32).



     Noticiou, ainda, ter sido “encaminhada consulta aos Juízos supramencionados sobre a possibilidade de liberação antecipada do extraditando para fins de extradição”. 



     Conforme dispõe o art. 95 da Lei 13.445/2017 e o art. 84, VII, da CF, determinei, em 19/12/2024, fosse oficiado o Excelentíssimo Senhor, Presidente da República “a fim de se manifestar sobre o interesse em excepcionar a execução diferida da extradição de Carlos Alfredo Lopes Franco e antecipar sua entrega ao Governo do Paraguai.” (eDoc. 67).



     Veio aos autos ofício do Ministério da Justiça informando que a Seção Judiciária do Paraná manifestou-se contrariamente à liberação antecipada do súdito estrangeiro, nos seguintes termos (eDoc. 72): 



    "Com isso, apesar da manifestação do Parquet Federal favorável à liberação antecipada do acusado CARLOS ALFREDO LOPES FRANCO, entendo que se faz necessária a sua manutenção em cárcere nacional até que sobrevenha a progressão de regime, a fim de assegurar o cumprimento da lei penal". 



     "...comunique-se ao Coordenador Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas quanto negativa deste Juizo Federal ao pedido de antecipação da liberação do custodiado CARLOS ALFREDO LOPES FRANCO.”



    Em 8/01/2025, por meio da Mensagem Presidencial n° 40, foi informada a decisão de não liberar antecipadamente o súdito estrangeiro (eDoc. 75-76). 



    A Advocacia Geral da União manifestou-se pelo diferimento da extradição até que sobrevenha a progressão do regime fechado para o semiaberto do nacional paraguaio (eDocs. 76 e 77): 



     “considerando (i) os artigos 84, inciso VII, da Constituição da República e 95, da Lei nº 13.445, de 2017; (ii) o posicionamento da Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República e do Ministério da Justiça e Segurança Pública; (iii) a atribuição do Presidente da República para decidir sobre a extradição, inclusive eventual entrega imediata.”



     Na mesma oportunidade, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que a 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu entende imprescindível a manutenção em cárcere nacional até que sobrevenha a progressão de regime, para assegurar o cumprimento da lei penal. 



     Aditou que “Convém destacar que este Departamento entende que quanto à pendência junto à 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, o nominado estaria apto a ser extraditado assim que sobrevenha sua progressão de regime, conforme decisão da referida Vara”(eDoc. 79).



     Em 20/02/2025, a Defensoria Pública requereu a “adaptação” da prisão para fins de extradição aos parâmetros vigentes para o cumprimento da pena imposta no Brasil (eDoc. 81). 



     Para tanto, aduziu que:



    “Na prática, o extraditando não está a gozar do regime menos gravoso – o semiaberto – imposto na sentença condenatória aplicada no Brasil. Está a prevalecer o regime fechado, que se assenta em processo de extradição de natureza instrutória, destinado a fazer processar o extraditando no Estado requerente – onde não há, pois, um juízo condenatório definitivo. Em outros termos: a prisão que não se assenta em juízo condenatório está a prevalecer sobre aquela baseada em sentença proferida no Brasil.



    Além disso, considerando que a extradição é, em regra, executada apenas depois de superadas as pendências criminais com a Justiça brasileira (art. 95 da Lei nº 13.445/2017), acaso não ocorra a adaptação da prisão para fins de extradição, tal situação conduzirá, na prática, ao cumprimento da condenação imposta no Brasil em regime integralmente fechado – em que pese tenha progredido para o regime semiaberto. Essa possibilidade já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal (HC 82.959, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 23/2/2006, e Súmula Vinculante 26). Aliás, sequer a fixação ex lege do regime inicial é admitida (ARE 1.052.700, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 2/11/2017). ”



    Na sequência, sobreveio ofício do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do qual, após transcrever parcialmente despacho do juízo da 5ª Vara Federal de Foz de Iguaçu (em que informou que a data prevista para a progressão para o regime semiaberto é 16.01.2026), manifestou-se nos seguintes termos (eDoc. 83):



    “(...) 3. Assim, acompanhando o posicionamento do Douto Juízo da 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, a extradição permanecerá diferida até que sobrevenha sua progressão de regime, momento que este Departamento submeterá a autorização para extradição ao Órgão competente do Poder Executivo, nos termos do art. 92 da Lei 13.445, de 24 de maio de 2017, sem prejuízo da prerrogativa do Poder Executivo de promover a entrega imediata do extraditando. 



    4. Ressalte-se que, mesmo com o advento da referida progressão de regime do extraditando, este deverá permanecer custodiado até a efetiva entrega ao Estado requerente da extradição, considerando que a ordem de prisão preventiva segue em vigor. 



    5. Isto posto, ao tempo em que agradeço a cooperação, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.”



     Considerando o pedido da defesa e a manifestação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, encaminhei os autos à Procuradoria-Geral da República (eDoc. 84), que opinou pelo arquivamento dos autos (eDoc. 86): 



    “De mais a mais em consideração ao óbice expressamente manifestado pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, o Ministério da Justiça e Segurança Pública optou por manter a extradição diferida até o término das pendências do extraditando com o Poder Judiciário do Brasil. 



    Não obstante a entrega do extraditando esteja, em tese, condicionada à conclusão do processo penal ou do cumprimento da pena em seu desfavor, consoante o previsto no art. 95 da Lei nº 13.445/17, verifica-se que, realizada consulta à autoridade que detém competência para tanto, qual seja, a Presidência da República, esta decidiu pela manutenção da extradição diferida até o término das pendências do estrangeiro com a Justiça brasileira. 



    Há de se compreender que a medida aplicada visa garantir que a Justiça brasileira possa primeiro resolver as questões legais pendentes antes de entregar o extraditando ao Estado requerente. 



    Noutra vertente, é imperioso lembrar que, com o deferimento da extradição e trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, aplicável é o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Extradição nº 1.821-QO, no sentido de exaurimento da competência dessa Corte para o processo extradicional, nos termos do art. 207 e art. 213 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Em face do exposto, o Ministério Público Federal, considerando o teor da Mensagem Presidencial nº 40, de 2025; a decisão da 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, bem como, as informações encaminhadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, manifesta-se pelo arquivamento dos autos, na medida em que, com o trânsito em julgado da decisão definitiva sobre a extradição, exaure-se a competência dessa Corte para o processo (EXT nº 1.821-QO. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20-09- 2024).”



     É o relatório do essencial. Decido. 



    Consta dos autos que o extraditando foi sentenciado pela Justiça Brasileira – no processo n° 4000428-31.2022.8.16.0030, que tramitou na 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu.



    Conforme relatado, na sessão virtual de 2/12/2022 a 12/12/2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido extradicional, condicionando a entrega do estrangeiro à conclusão do processo penal perante a Justiça Brasileira ou ao cumprimento da respectiva pena. 



    Em consulta realizada, nos termos do art. 95 da Lei n° 13.445/2017, sobre a possibilidade de liberação antecipada do extraditando, o juízo da 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR entendeu pela inviabilidade da medida, diante da necessidade do término das pendências do extraditando com o Poder Judiciário do Brasil. Além disso, compreende que é fundamental a manutenção em cárcere nacional até que sobrevenha a progressão de regime, a fim de assegurar o cumprimento da lei penal. 



    Ressalto que a análise da possível progressão de regime da execução da pena deve ser realizada pelo juízo competente de origem, observando também o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. 



    Nesse sentido, cito entendimento dessa Suprema Corte: 



    “Questão de ordem em extradição. 2. Extradição instrutória deferida, aguardando conclusão do cumprimento de pena no Brasil para execução - art. 89 da Lei 6.815/80. 3. Suspensão do curso da prescrição punitiva, na forma do art. 116, II, do Código Penal, e do art. 78B, (5), 1, do Código Penal alemão. 4. Cumulação de títulos de prisão – para execução penal e para extradição. Regime de cumprimento da pena. Compete ao juízo da execução penal determinar a execução da pena no regime definido no título executivo, deferindo, se for o caso, acesso aos regimes semiaberto e aberto. No entanto, essa providência é ineficaz até que o STF delibere acerca das condições da prisão para extradição. Poderá o Supremo, considerando o caso concreto, alterar os termos da prisão da extradição para adaptá-la ao regime de execução da pena. 5. A adaptação da prisão para extradição parte dos parâmetros da prisão preventiva – art. 312 do Código de Processo Penal – devendo assegurar a entrega do extraditando e garantir a ordem pública e a ordem econômica durante a execução da pena. 6. Indeferida a revogação da prisão para extradição, mas deferida sua adaptação às condições do regime semiaberto.” (Ext 893 QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10.3.2015)



    “EXTRADIÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME PRATICADO NO BRASIL. REVOGAÇAÕ DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME DE PENA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. I – Pedido de extradição deferido, com a ressalva do art. 89 da Lei 6.815/1980. II - A peculiar situação dos autos evidencia a necessidade de se perquirir se a prisão preventiva para fins de extradição deve obstar o acesso do extraditando, condenado pela prática de crimes em solo brasileiro, a direitos cuja fruição não lhe seria negada acaso inexistente o processo extradicional. III - A exclusão do estrangeiro do sistema progressivo de cumprimento de pena conflita com diversos princípios constitucionais, especialmente o da prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II) e o da isonomia (art. 5º), que veda qualquer discriminação em razão da raça, cor, credo, religião, sexo, idade, origem e nacionalidade. IV - Cabe ao Juízo da execução das penas a análise dos riscos de fuga peculiares à situação concreta, bem como a manutenção de frequentes contatos com o Ministério de Estado da Justiça acerca do momento mais adequado para que a extradição se efetive, evitando-se, assim, eventual colocação em regime aberto sem as cautelas aplicáveis à espécie, tais como, a título de exemplo, a utilização de tornozeleiras eletrônicas, instrumentos de monitoramento que têm se mostrado bastante eficazes. (...)”. (Ext 947 QO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, j. 28.5.2014)”



 A adaptação da prisão do extraditando, para o regime semiaberto, como postula a defesa, por ora, deve ser indeferido, considerando a informação do juízo da 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu de que, até o dia 25/02/2025, o nacional paraguaio havia cumprido 36% da pena total da Execução Penal n° 4000428- 31.2022.8.16.0030. Consta, ainda, a notícia de que a progressão para o regime semiaberto tem data estimada em 16/01/2026. Vide:



    "(...) Decido. Inicialmente, forçoso constar que o acusado CARLOS ALFREDO LOPES FRANCO possui duas condenações criminais por este Juízo Federal, quais sejam, o Procedimento Especial da Lei Anti-tóxicos n. 5003818-36.2018.4.04.7002 (condenação à pena de 02 anos e 11 meses de reclusão pela pratica do delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso I e IV, ambos da Lei n. 11.343/06) e 5000554-69.2022.4.04.7002 (condenação a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão pela pratica do delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/06), perfazendo 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão. Ainda, em consulta aos autos de Execução Penal n. 4000428- 31.2022.8.16.0030, que tramitam na Vara de Execução Penal da Comarca de Foz do Iguaçu/PR, observo que o condenado cumpriu até o momento (24/02/2025), 36% da pena total: Outrossim, a progressão para o regime semiaberto tem como termo previsto a data de 16/01/2026, conforme documento anexado ao evento 121, ANEX01:



    Com isso, entendo que se faz necessária a sua manutenção em cárcere nacional até que sobrevenha a progressão de regime, a fim de assegurar o cumprimento da lei penal. Assim, comunique-se ao Coordenador(a)-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas quanto à negativa deste Juizo Federal ao pedido de antecipação da liberação do custodiado CARLOS ALFREDO LOPES FRANCO.



    Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, verificada a situação processual do extraditando, 16/01/2026 é a data prevista para a progressão ao regime semiaberto (Execução Penal n. 4000428- 31.2022.8.16.0030 ), de forma a se fazer necessária a manutenção da prisão no regime atual (fechado). 



    No mesmo sentido, não detecto situação excepcional nem elementos hábeis para a adaptação do regime aos parâmetros alegados pela defesa. Portanto, o pedido não pode ser deferido. 



    Assim, nada obstante possam surgir questões e requerimentos por fatos supervenientes a ensejar novo pronunciamento, tem-se por encerrada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal com o trânsito em julgado do acórdão que deferiu o pedido de extradição e com o pedido diferido.



    Veja-se, por todos:



    EMENTA: "HABEAS CORPUS". ESTRANGEIRO. EXTRADIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. Efetivado o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em pedido de extradição (art. 102, I, letra "g", CF), e comunicada a decisão ao ente estatal competente, esgota esta Corte a prestação jurisdicional que lhe atribui a Constituição Federal, ficando ao Chefe do Poder Executivo a responsabilidade pela entrega do extraditando ao país requerente (art. 86 da Lei nº 6.815/80). 2. A partir desse momento, o constrangimento não mais será do órgão judicante que autorizou o ato, já que encerrado o cumprimento do encargo constitucional. 3. A hipótese não é daquelas em que eventual constrangimento se dá durante a fase instrutória e do julgamento, mas sim após o julgamento. 4. Questão de ordem acolhida para determinar se solicitem as devidas informações ao Presidente da República. (HC 73.023 QO, Rel. Maurício Corrêa, DJ 27.4.2001).



    EMENTA: I. Pedido de expedição de ofício à Interpol sobre o extravio da bagagem do extraditando. II. Alegação de que o Estado requerente estaria descumprindo o Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, ao deixar de aplicar a detração do período correspondente à prisão preventiva para extradição. III. Com o julgamento da extradição, resta esgotada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal (STF). A competência para exigir ao Estado requerente o cumprimento do Tratado de Extradição é do Poder Executivo. A defesa busca a detração do tempo em que o extraditando permaneceu preso no Brasil não por força deste pedido extradicional mas em razão de período anterior, lapso temporal que não pode ser usado para fins de detração. Precedentes do STF. Decisão agravada mantida. IV. Agravo regimental desprovido. (Ext 804-QO, Min. Celso de Mello, DJ de 27.9.2002



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21 c/c art. 213, ambos do RISTF, indefiro o pedido da defesa e determino o arquivamento dos autos, consignando que o juízo da execução deverá tomar as providências junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, quando a extradição estiver apta a ser efetivada. 



    Serve a presente decisão de missiva, que deverá ser encaminhada ao juízo da 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu (juízo da execução das penas) e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. 



    Ciência à PGR. 



    Após, arquivem-se. 



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente